Tribunal: STF
Processo: ARE 1505440
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrida, para julgar procedentes os pedidos iniciais, assim fundamentado, na parte que interessa:



    “No que se refere à licença aleitamento, em primeiro, é preciso saber qual era o regime jurídico da autora. 



    Quanto a este, não há dúvidas de sua vinculação ao regime jurídico municipal. A atividade laboral, pois, era gerida pelas regras administrativas. 



    Nada importa o fato de a CF/88 por meio da Emenda 20/98 estipular que os ocupantes de cargo em comissão se vincularão, para fins previdenciário, ao Regime Geral (artigo 40, § 13º). O que se está a estabelecer é a regra vinculada às relações de trabalho.



    E, neste caso, a Lei regente da relação jurídica entre a autora e a parte ré é a Complementar Municipal nº 88/2008, cuja redação em seu artigo 1º, § 2º, está assim disposta:



    (...)



    Revela a norma em comento, especialmente em seu § 2º, o direito de a autora perceber, da mesma forma (idêntica à licença à gestante), seus vencimentos tal qual na ativa estivesse. 



    Era a regra regente entre as partes, sem qualquer especialidade, ainda que a autora fosse detentora de cargo de livre nomeação. Isto não afasta a qualidade de servidora municipal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu do direito da autora à licença aleitamento amparado na legislação local aplicável à espécie (Complementar Municipal nº 88/2008). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE EXTENDIDA PARA 180 DIAS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 1.054/2008 E 1.093/2009. LEI ESTADUAL N. 10.261/1968. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito de servidora pública estadual à extensão da licença-maternidade ao total de 180 dias – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.341.269/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.098.786/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. GOZO DE FÉRIAS QUE COINCIDEM COM LICENÇA-GESTANTE. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, relativamente à legalidade ou não da negativa de concessão do gozo de férias que coincidam com o gozo da licença gestante, exija-se o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 952.654/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/08/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.11.2011. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 869.027/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/05/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente